Tribunal: STF
Processo: ARE 874851
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SÚMULA 279/STF



    1. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, desde que a exigência seja compatível com a natureza do cargo a ser preenchido (ARE 678.112-RG).



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que o limite imposto pela lei estadual e pelo edital não se mostrava razoável diante das atribuições exigidas para o desempenho da função pública.



    3. Alegações do recurso extraordinário que exigem a análise da legislação local (Súmula 280/STF) e das peculiaridades do caso concreto (Súmula 279/STF)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.